Tribunal: TJSP
Processo: 2184598-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação qualificada. Paciente condenado pelo d. juízo a quo pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal. Pedido de redução da pena aplicada e de fixação do regime inicial mais brando. Não conhecimento. Matérias a serem discutidas em recurso de apelação, já interposto pela Defesa. Inadequação da via eleita. Direito de recorrer em liberdade.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação qualificada. Paciente condenado pelo d. juízo a quo pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal. Pedido de redução da pena aplicada e de fixação do regime inicial mais brando. Não conhecimento. Matérias a serem discutidas em recurso de apelação, já interposto pela Defesa. Inadequação da via eleita. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva. Paciente que ostenta condenação anterior pelo cometimento do mesmo delito. Circunstância que até o momento impõe a manutenção da segregação cautelar. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.